Tribunal: TJSP
Processo: 1010134-15.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Ação de resilição unilateral de compra e venda (Residencial Solares), com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia do saldo devedor, cumulada com a restituição das parcelas em razão de incapacidade financeira - Procedência parcial em primeiro grau - Inaplicabilidade da Tese Repetitiva 1095 do Superior Tribunal de Justiça - Ausência da constituição em mora e/ou da consolidação da

Ementa:
Ação de resilição unilateral de compra e venda (Residencial Solares), com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia do saldo devedor, cumulada com a restituição das parcelas em razão de incapacidade financeira - Procedência parcial em primeiro grau - Inaplicabilidade da Tese Repetitiva 1095 do Superior Tribunal de Justiça - Ausência da constituição em mora e/ou da consolidação da propriedade antes do ajuizamento [18/05/2022], mesmo depois de verificado o inadimplemento [desde o mês de agosto 2018] - Cabimento da dissolução do vínculo com a devolução de 75% das prestações e o decaimento de 25% a título de cláusula penal compensatória, além da inversão da posse - Efeitos do mecanismo repristinatório - Dedução da comissão de corretagem, prêmios de seguro, emolumentos e despesas tributárias/associativas/imobiliárias vencidas até a publicação da decisão colegiada - Compensação deferida - Irretroatividade da Lei 13.786/18 aos negócios pretéritos à edição - Inexigibilidade da taxa de fruição na hipótese de lote vago ou sem edificação - Empobrecimento/enriquecimento sem causa não caracterizado - Sentença parcialmente alterada - Recurso provido, em parte.